Tribunal: TJPA
Processo: 0804039-59.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804039-59.2022.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: RITA DE CASSIA PEREIRA GUEDES, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

PROCESSO Nº
0804039-59.2022.8.14.0005

RECORRENTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER RELATIVA À SAÚDE PÚBLICA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do Município de Altamira, exclusivamente para reduzir os honorários sucumbenciais arbitrados em favor da Defensoria, de 10% sobre o valor da causa (R$ 400.000,00) para o montante fixo de R$ 3.000,00. O agravante pleiteia o restabelecimento do valor percentual fixado na sentença, com base no art. 85, §§ 2º e 4º, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) em ação de obrigação de fazer ajuizada pela Defensoria Pública, cujo objeto é o fornecimento de tratamento médico especializado, sem condenação líquida ou proveito econômico mensurável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação do art. 85, § 8º, do CPC se justifica quando o proveito econômico da demanda é inestimável, como ocorre em ações de obrigação de fazer relativas ao direito à saúde, que não envolvem condenação pecuniária líquida.

4.

O valor da causa, embora alto, não reflete necessariamente um proveito econômico objetivo e quantificável, sendo apenas estimativo e meramente instrumental para fins de alçada e competência.

5.

A jurisprudência do STJ (Tema 1.076) autoriza o arbitramento por equidade em ações contra o poder público que visem garantir o direito à saúde, dada a impossibilidade de mensuração econômica direta do benefício obtido.

6.

A redução dos honorários para R$ 3.000,00 considera os critérios legais do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, respeitando a proporcionalidade e a razoabilidade diante da baixa complexidade da demanda e da atuação limitada da parte adversa.

7.

O precedente REsp 1746072/PR, citado pelo agravante, é inaplicável ao caso concreto, por tratar de hipótese com condenação líquida, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando o objeto da ação consiste em obrigação de fazer sem condenação líquida, cujo proveito econômico é inestimável, como ocorre nas demandas relativas ao direito à saúde.

2.

O valor da causa não vincula, de forma absoluta, o arbitramento dos honorários sucumbenciais, podendo ser afastado quando não refletir condenação pecuniária objetiva.

3.

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1.076, autoriza o arbitramento equitativo dos honorários em demandas contra a Fazenda Pública que envolvam prestação de serviços de saúde, ainda que o valor da causa não seja irrisório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, e 8º; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1746072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no REsp 1976775/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa; STJ, Tema 1.076;
TJRS, REEX 70078609583, Rel. Des. Armínio José Abreu Lima da Rosa, j. 05.09.2018; TJ-MG, ApCív 1.0000.24.008544-9/001, Rel. Des. Magid Nauef Láuar, j. 09.07.2024; TJ-GO, ApCív 5366578-30.2022.8.09.0051, Rel. Des. Wilton Muller Salomão.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, negando-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco (26/05/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, apenas para reduzir os honorários advocatícios estipulados ao importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se os demais comandos sentenciais, nos termos da fundamentação ao norte lançada”.

Em suas razões, o agravante alega que, na sentença proferida na origem, foi estabelecida a obrigação de pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, nos termos do art. 85, § 2º e § 4º, inciso III, do Código de Processo Civil, com base no valor atualizado da causa, fixado em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Sustenta que, ao reformar tal disposição, a decisão monocrática incorreu em equívoco, ao considerar que a hipótese comportava a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, o qual prevê a fixação equitativa dos honorários somente em hipóteses excepcionais.

Aduz que não há nos autos qualquer elemento que permita afirmar que o proveito econômico seria inestimável ou irrisório, tampouco que o valor da causa seja muito baixo. Destaca que a demanda judicial buscava garantir à parte autora a realização de procedimento médico de alta complexidade, com exames genéticos e acompanhamento especializado para quadro clínico de neuropatia hereditária e anomalia cromossômica (CID10 G60.0 e CID 10 Q99.9), o que justifica o valor expressivo atribuído à causa.

Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, ausente a possibilidade de mensuração do proveito econômico e não sendo o valor da causa irrisório, deve prevalecer a fixação dos honorários sobre o valor da causa, conforme decidido no REsp 1746072/PR, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi. Afirma que a decisão monocrática contrariou essa orientação ao reduzir de forma substancial os honorários anteriormente fixados na sentença.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e restabelecer os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos da sentença de primeiro grau.

Não houve apresentação de contrarrazões pelas partes.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir decisão.

Cuida-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará (ID 24167966), que visa reformar a decisão monocrática proferida (ID 23046036), notadamente no que concerne à fixação dos honorários sucumbenciais em valor inferior ao originalmente arbitrado em primeira instância.

A pretensão recursal da Defensoria está centrada, exclusivamente, na suposta inadequação da fixação dos honorários por equidade, defendendo que o valor da causa permitiria a adoção direta do critério percentual (10% a 20%) conforme art. 85, §2º e §4º, III, do CPC, com base em precedente do Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, como será demonstrado, a argumentação desenvolvida padece de deficiências técnico-jurídicas e deve ser refutada ponto a ponto.

I – DA FALÁCIA QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 85, §8º, DO CPC

Sustenta a Agravante que não se estaria diante de causa de valor inestimável, irrisório ou muito baixo, de forma a justificar o arbitramento dos honorários por equidade. Tal assertiva, no entanto, ignora completamente a
ratio decidendi
da decisão monocrática agravada.

Com efeito, como corretamente fundamentado, trata-se de demanda que, embora indique valor nominal de R$ 50.000,00, não possui condenação líquida ou proveito econômico mensurável de forma objetiva, tratando-se de obrigação de fazer, consistente em fornecer tratamento de saúde, incluindo cirurgia, transporte e estadia. Nessas hipóteses, não há efetiva liquidação de valores passíveis de mensuração direta, o que autoriza, de forma legítima, a aplicação subsidiária do §8º do art. 85 do CPC.

De acordo com o que preconiza a doutrina majoritária, o valor da causa fixado na petição inicial possui natureza estimativa e meramente instrumental para fins de alçada e competência, não podendo, por si só, servir como base rígida e absoluta para o cálculo dos honorários quando a própria sentença não define condenação pecuniária líquida.

Como bem ressalta a doutrina de Fredie Didier Jr., a aplicação do art. 85, §2º do CPC está condicionada à existência de condenação líquida ou à viabilidade de se quantificar o proveito econômico. Não sendo esse o caso, como ocorre nas obrigações de fazer, resta autorizado o juízo de equidade pelo julgador, especialmente frente à Fazenda Pública, como prevê expressamente o §3º do mesmo dispositivo.

II – DO CARÁTER ADEQUADO E RAZOÁVEL DA REDUÇÃO FIXADA PELO TRIBUNAL

A decisão monocrática reduz os honorários para R$ 3.000,00, com base na análise contextual do trabalho realizado, do grau de complexidade da causa e da ausência de efetiva resistência do ente público quanto ao mérito da obrigação de saúde imposta.

Não se trata de subvalorizar o trabalho do Defensor Público, mas sim de adequar o valor da verba honorária à complexidade e à extensão da atuação na lide específica, respeitando os critérios estabelecidos no art. 85, §§2º e 3º do CPC/15.

Ressalte-se, inclusive, que a própria Defensoria Pública, ao manejar o Agravo, reconhece que o arbitramento percentual deve obedecer à gradação prevista no §3º do artigo 85 do CPC, e não de forma automática pelo percentual máximo. A fixação em R$ 3.000,00 observa essa gradação de forma proporcional e se revela mais equânime ao caso concreto.

Nesse sentido:

“EMENTA: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. REDUÇÃO DO QUANTUM. VALOR INESTIMÁVEL DA CAUSA. Cabível a redução do valor dos honorários advocatícios fixados em favor da defensoria pública, representante da parte autora, observado o art. 85, § 8º, CPC/15, sendo de inestimável valor a causa. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ART. 196, CF/88. DISPONIBILIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ARTRODESE DE COLUNA. REDE PÚBLICA E POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO. Cumpre ao estado, lato sensu, atender dever prestacional traduzido em o art. 196, CF/88, e o atendimento à saúde, elevado pela vigente a direito básico da cidadania. Com isso, há de se assegurar à autora a realização do procedimento cirúrgico que necessita, mas pela rede pública, já tendo o município demandado tomado providências em tal sentido, cabível o deslocamento da intervenção cirúrgica à hospitais e médicos particulares apenas quando exauridas todas as possibilidades de atendimento via SUS e com o devido controle pelo juízo.” (TJRS - REEX: 70078609583, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 05/09/2018, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/10/2018).”

“EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À SAÚDE - PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EQUIDADE. - É possível a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido é inestimável. Nas ações que envolvem pedidos de fornecimento de medicamentos/insumos, cirurgias e/ou transferências hospitalares, o objeto que, na realidade, se pretende alcançar é o direito à saúde, bem jurídico de proveito econômico inestimável, de modo que os honorários devem ser fixados segundo os critérios de equidade. V.V. APELAÇÃO CÍVEL - SAÚDE - DIREITO DE TODOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA - CABIMENTO - ARBITRAMENTO - BASE DE CÁLCULO - VALOR DA CAUSA - PRECEDENTE - Os honorários de sucumbência devem ser fixados de forma justa, considerando a importância e a presteza do trabalho profissional, assim como a imprescindibilidade de o causídico ser remunerado condignamente, de acordo com a complexidade da causa, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado e a maior ou menor atuação no processo - A utilização do valor da causa como parâmetro dos honorários de sucumbência se justifica quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido - Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (STJ/tema 1076).

(TJ-MG - Apelação Cível: 50055280520228130071 1.0000.24.008544-9/001, Relator: Des.(a) Magid Nauef Láuar (JD Convocado), Data de Julgamento: 09/07/2024, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2024-grifei).”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM PROVEITO DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.076. ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA PELO CRITÉRIO EQUITATIVO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em ações que versem sobre a judicialização da saúde, cujo proveito econômico é inestimável, segundo posição firmada pelo STJ no TEMA 1.076, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, segundo disposição do § 8º do art. 85 do CPC. 2. Em se tratando de valor inestimável, impõe-se a reforma da sentença para readequar a verba honorária por apreciação equitativa, levando-se em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 8º, do CPC e precedentes deste Sodalício). RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSA PARTE PROVIDO.

(TJ-GO - Apelação Cível: 5366578-30.2022.8.09.0051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Wilton Muller Salomão, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).”

Portanto, a redução dos honorários mostra-se medida de rigor jurídico e prudência orçamentária, principalmente tratando-se de verba a ser suportada pelo erário.

III – DA INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE DO STJ CITADO

A Agravante cita o REsp 1746072/PR, relatado pela Min. Nancy Andrighi, como paradigma obrigatório à fixação dos honorários. Contudo, tal precedente é inaplicável ao presente caso, pois versa sobre causas com condenação líquida ou em que há real e mensurável proveito econômico.

Não é o que se verifica nos autos. Aqui, discute-se obrigação de fazer em matéria de saúde pública, cuja prestação é indeterminada e a execução ocorre de forma continuada e não pecuniária. Tais peculiaridades afastam a aplicabilidade do precedente indicado, cujo contexto jurídico é distinto.

A jurisprudência do próprio STJ, em sentido diverso do defendido pela Agravante, tem reconhecido que nas ações que envolvem prestações de saúde ou medicamentos, é possível e recomendável a fixação por equidade, quando não houver liquidez ou quando a execução for inviável de quantificação monetária direta. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.076/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO

CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em

09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento

jurisdicional impugnado.
In casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II – A Corte Especial deste Tribunal Superior, na sessão de 16.03.2022, concluiu o julgamento do Tema n. 1.076/STJ (Recursos Especiais ns. 1.850.512/SP,

1.877.833/SP. 1.906.618/SP e 1.906.623/SP, acórdãos pendentes de publicação) adotando o entendimento segundo o qual a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz (art. 85, § 8º, do CPC/2015), restringe-se às causas em que irrisório ou inestimável (onde não seja possível atribuir valor patrimonial à controvérsia, não se estendendo àquelas demandas em que atribuído valor elevado) o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo. III – As ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde, possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa. Precedentes. IV – A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em

votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI – Agravo Interno improvido. (AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1976775 - RS (2021/0390833-9) RELATORA : MINISTRA REGINA HELENA COSTA. SESSÃO VIRTUAL: 09/08/2022).

IV – DA INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO MONOCRÁTICA

Não há qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão. Ao contrário, trata-se de aplicação legítima do sistema jurídico processual, dentro das margens de discricionariedade técnica conferidas ao julgador pela norma.

A alegação de que a decisão monocrática contrariou a sentença ou omitiu fundamentos legais não se sustenta, porquanto a Relatora enfrentou diretamente os argumentos do recurso de apelação e fixou os honorários nos moldes permitidos pelo CPC, sem violar qualquer comando legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2025